Tribunal: TJMT
Processo: 1013224-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013224-73.2021
AGRAVANTE: GILBERTO ALVES ANTUNES.
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S. A.
Vistos.
A parte recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária; para tanto foi oportunizada a apresentação de documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, cuja resposta parcial se deu no Id. 96452964.
Pois bem.
É sabido que a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.
Na hipótese, embora o recorrente afirme “ser autônomo, atuando como corretor de imóveis e, devido a pandemia, teve sua renda afetada, agravando sua situação financeira”, em nada foi acrescentado neste sentido, deixando de carrear nos autos os documentos necessários à comprovação da propalada precariedade econômica (extrato de movimentação financeira “ativa/conta corrente”, extrato de IRPF, conta de energia ou etc..).
Outrossim, da análise dos documentos apresentados em anexo, especificamente daqueles que acompanham a petição inicial (BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO MARCA: LAND ROVER TIPO: AUTOMOVEL MODELO: FREELANDER SE 2.2 CHASSI: SALFA2BDXBH266755, COR: PRETA, ANO: 2011/2011, PLACA: EVH4996, RENAVAM: 00352862920), por ora não se verifica a propalada situação de miserabilidade apta ao deferimento das benesses da gratuidade, podendo, à parte, se assim desejar, fazer readequações em despesas extraordinárias para melhor atender a realidade atual.
Outrossim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada prejudicar ao deferimento da benesse judiciária, porém, torna tal ocorrência incongruente aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada – inclusive para atuação em 2o grau de jurisdição –, pode, ao meu sentir, arcar, ao menos, com o preparo recursal.
Para a hipótese, sendo o caso de indeferimento, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR